Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-93.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-93.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: GELCINA DO NASCIMENTO CRUZ

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDÊNTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MÉRITO. CARGA HORÁRIA. 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. ATIVIDADE DENTRO DA CLASSE. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. DIREITO DE RECEBER 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE AO TRABALHO REALIZADO EXTRACLASSE, COMPUTADO COMO HORA EXTRA. TEMA 958, DO STF. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE AFRONTA. EXONERAÇÃO/APOSENTADORIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000448-93.2016.8.05.0183
, da Comarca de Olindina, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, e, como, Apelada,
GELCINA DO NASCIMENTO CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07